Tribunal: TJPA
Processo: 0058698-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058698-80.2015.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LUCIDIA FONSECA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E ESCLARECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

Percebe-se que, em relação aos pontos apontados com omissão, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Todavia, para que não sobejem dúvidas acerca dessa afirmação, destaco que o acórdão vergastado fundamentou-se em entendimento jurisprudencial consolidado acerca da impossibilidade de concessão da segurança pleiteada, eis que a embargante não demonstrou o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, ou seja, não demonstrou as condições para a aposentadoria especial, o que direciona à extinção da ação, uma vez que a estreita via do
mandamus
não comporta dilação probatória.

No acórdão embargado restou demonstrado que o embargado demonstrou seu direito líquido e certo, porquanto comprova idade e tempo de contribuição, por meio do parecer emitido pelo núcleo setorial de assuntos jurídicos da secretaria municipal de administração (ID Num. 415956).

Outrossim, comprovou claramente o trabalho no cargo de professora licenciada plena com lotação na secretaria de educação e em coordenadoria de educação, conforme consta em documentos juntados na petição inicial (ID Num 415947, pág. 07, pág. 12/15 e ID Num. 415948, pág. 05 e pág. 11).

Além disso, o referido acórdão informou como parte do fundamento jurídico a súmula nº 726 do STF: “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula” e a Lei nº 11.301/2006 que traz em seu corpo o entendimento de que funções de magistério, que incluía as atividades de direção, coordenação e assessoramento ligadas à educação, houve inclusive a propositura da Adin de nº 3722/STF, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.301/2006.

O Acórdão recorrido informou que o Supremo Tribunal Federal entendeu ao julgar a ADI nº 3.772, que a função de magistério não se restringe àquela exercida na regência de classe, pois abrange as funções de direção e assessoramento pedagógico.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

conheço
os embargos de declaração opostos, mas lhes
nego provimento
, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão de Id. n. 3134663, da lavra da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, que julgou improvido o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém.

O acórdão ora embargado foi assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.502/73 E 5.351/86. Possibilidade.

1.Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ajuizamento anterior a criação do IGREPREV pela lei complementar estadual n. 039, em 09 de janeiro de 2002, que nos termos do artigo 60, teve a competência para dirimir questões previdenciárias, um ano após sua criação.

2. Revisão da aposentadoria pelo Estado de forma unilateral. Impossibilidade. A aposentadoria por ser ato complexo, para ser revista pela própria administração deve ser submetida ao órgão fiscalizador, no caso o tribunal de contas, nos termos da súmula 6 do STF, que determina que: A revogação ou anulação, pelo poder executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário.

3. ilegalidade do ato da administração em proceder descontos nos proventos da apelada de forma unilateral. Recebimento de boa-fé dos valores ditos a maior. A jurisprudência pátria, determina que ainda que o recebimento de determinado valor por servidor público não seja devido, se o servidor o recebeu de boa-fé e com base na teoria da aparência, não se pode exigir sua restituição. A relação de trabalho entre agente público e Estado, assim como as relações humanas e sociais, é norteada pelo princípio da boa-fé.

4.Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame”.

Em suas razões (Id. 3241603), a embargante discorre, em suma, sobre a omissão do acórdão embargado em relação da falta de abordagem expressa aos dispositivos tidos como violados, o que poderá causar o não provimento dos recursos especiais e extraordinários.

Afirma que a jurisprudência oscila em relação à existência, ou não, de expresso prequestionamento constante na r. decisão recorrida, especialmente quando não há expressa menção aos dispositivos tidos como violados.

Assim, de modo a se evitar alegação de falta de prequestionamento, requer-se sejam expressamente prequestionados os dispositivos mencionados.

Ao final, pugnou que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que sejam expressamente prequestionada a matéria debatida nos presentes autos.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, consoante certidão de Id. 3717914.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De mais a mais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração no MS 21.315-DF
(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos pontos apontados com omissão, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Todavia, para que não sobejem dúvidas acerca dessa afirmação, destaco que o acórdão vergastado fundamentou-se em entendimento jurisprudencial consolidado acerca da impossibilidade de concessão da segurança pleiteada, eis que a embargante não demonstrou o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, ou seja, não demonstrou as condições para a aposentadoria especial, o que direciona à extinção da ação, uma vez que a estreita via do
mandamus
não comporta dilação probatória.

Nesse sentido o Acórdão vergastado informou com clareza o dispositivo legal acerca da aposentadoria especial. Senão vejamos:

“No que concerne a aposentadoria especial de professor, dispõem os artigos 40, § 5º e 201 §§ 7º e 8º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(..)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 7º- É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.

II- 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, reduzido em 05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Ademais, na forma que dispõe o artigo 12, item III, “a”, § 3º da lei municipal n. 8.466/2005-PMB, a servidora municipal integrante da categoria funcional de magistério na educação infantil e no ensino médio, englobada pelo regime do IPAMB, faz juz a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição quando completar 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição.

Dispõe a mencionada lei,
in verbis
:

Art. 12- os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a.
Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b)
sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 3º.
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos
,
em relação ao disposto no art. 12, III,
a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. (sem grifo no original)”

No acórdão embargado restou demonstrado que o embargado demonstrou seu direito líquido e certo, porquanto comprova idade e tempo de contribuição, por meio do parecer emitido pelo núcleo setorial de assuntos jurídicos da secretaria municipal de administração (ID Num. 415956).

Outrossim, comprovou claramente o trabalho no cargo de professora licenciada plena com lotação na secretaria de educação e em coordenadoria de educação, conforme consta em documentos juntados na petição inicial (ID Num 415947, pág. 07, pág. 12/15 e ID Num. 415948, pág. 05 e pág. 11).

Além disso, o referido acórdão informou como parte do fundamento jurídico a súmula nº 726 do STF: “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula” e a Lei nº 11.301/2006 que traz em seu corpo o entendimento de que funções de magistério, que incluía as atividades de direção, coordenação e assessoramento ligadas à educação, houve inclusive a propositura da Adin de nº 3722/STF, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.301/2006.

O Acórdão recorrido informou que o Supremo Tribunal Federal entendeu ao julgar a ADI nº 3.772, que a função de magistério não se restringe àquela exercida na regência de classe, pois abrange as funções de direção e assessoramento pedagógico.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
os embargos de declaração opostos, mas lhes
nego provimento
, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/03/2022